Tribunal: TJSP
Processo: 2103984-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – V. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU PONTOS QUESTIONADOS – CONQUANTO VIÁVEL COGITAR A VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO OU INVERSÃO DA REMUNERAÇÃO ADVOCATÍCIA NO AMBIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE APLICAÇÃO DA FIGURA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS, O INSTITUTO TEM PERTINÊNCIA SOMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – V. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU PONTOS QUESTIONADOS – CONQUANTO VIÁVEL COGITAR A VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO OU INVERSÃO DA REMUNERAÇÃO ADVOCATÍCIA NO AMBIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE APLICAÇÃO DA FIGURA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS, O INSTITUTO TEM PERTINÊNCIA SOMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE HOUVERA FIXAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA OU SE, PROVIDO O AGRAVO, O FATO ENSEJA A INCIDÊNCIA DA VERBA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO PRESENTE CASO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2103984-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes CARGILL AGRÍCOLA S/A,
SELMA LEMES ADVOGADOS e WONGTSCHOWSKI & ZANOTTA
ADVOGADOS, é embargado ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103984-05.2019.8.26.0000/50001 - VOTO No 35.831 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2103984-05.2019.8.26.0000/50001
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTES: C. A. S/A e OUTROS
EMBARGADA : E. P. S/A
VOTO No 35.831
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS
V. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU PONTOS QUESTIONADOS

CONQUANTO
VIÁVEL
COGITAR
A
VIABILIDADE
DE
MAJORAÇÃO
OU
INVERSÃO
DA
REMUNERAÇÃO
ADVOCATÍCIA NO AMBIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
MEDIANTE APLICAÇÃO DA FIGURA DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS,
O
INSTITUTO
TEM
PERTINÊNCIA SOMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE HOUVERA
FIXAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA OU SE, PROVIDO O
AGRAVO, O FATO ENSEJA A INCIDÊNCIA DA VERBA, O QUE
NÃO SE OBSERVA NO PRESENTE CASO
EMBARGOS
REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 214/229 dos
autos principais que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento, opõe a vencedora os presentes
embargos de declaração, através dos quais argui omissão no
julgado, sob o fundamento de que deixou de majorar honorários
sucumbenciais.
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103984-05.2019.8.26.0000/50001 - VOTO No 35.831 3/5
A embargada se manifestou a fls. 07/10.
É o breve Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabíveis os embargos de declaração quando existente
omissão, obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de
erro material.
In casu, contudo, a despeito da argumentação
expendida, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
objetivam apenas a percepção de verba não devida.
Os
embargos
de
declaração
consubstanciam
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
destinando-se etiologicamente a purificar o julgado de omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais que o enodoem.
A questão devolvida à apreciação por ocasião da
oposição destes aclaratórios se cinge, ao fim e ao cabo, a
perquirir a respeito da possibilidade de arbitramento de
honorários sucumbenciais em prol da agravada, por não haver a
parte adversária obtido sucesso na impugnação ao cumprimento
de sentença arbitral manejada.
Embora o v. acórdão tenha de fato se abstido quanto
à estipulação das verbas almejadas, tal proceder se especa na
observância ao teor da norma insculpida no parágrafo único do
art. 86 do diploma adjetivo, que, no âmbito desta hipótese em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103984-05.2019.8.26.0000/50001 - VOTO No 35.831 4/5
análise, deve ser conjugado com o enunciado estampado na
Súmula no 519 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Não se pode ignorar que a norma em questão,
consentaneamente à regra da causalidade, realmente preveja a
fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a
inércia do vencido culmina por provocar a instalação de um novo
procedimento.
Porém, aviando o executado a objeção e nela
restando vencido ao final, não se vislumbra nisso causa de
instalação de procedimento novo, além daquele já aperfeiçoado
com o pleito de deflagração da fase de cumprimento de
sentença. Conclusão lógica que exsurge deste raciocínio é que
apenas nas situações nas quais a impugnação do executado
reste acolhida, total ou parcialmente, haver-se-á falar em
arbitramento de remuneração advocatícia; sempre, todavia, a
ser arcada pelo exequente, por ter dado causa à indevida
instauração de litígio.
Tendo em mente referida premissa, afere-se, sem
maiores dificuldades, que o r. pronunciamento objurgado
acertadamente deixou de fixar verba sucumbencial para que
incursão não houvesse em duplicidade na fixação de honorários
em execução.
Portanto, inevitável dessumir o não cabimento de
honorários de advogado em razão do integral rechaço da
presente defesa endoprocessual, mantendo-se imaculada a
regular marcha satisfativa.
Em lógica decorrência, conquanto viável cogitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103984-05.2019.8.26.0000/50001 - VOTO No 35.831 5/5
viabilidade
de
majoração
ou
inversão
da
remuneração
advocatícia no ambiente do agravo de instrumento mediante
aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais, o
instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera
fixação pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato
enseja a incidência da verba, o que não se observa no presente
caso.
Meu voto rejeita os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica